Tribunal: TCU
Processo: 006.545/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4754/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.545/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Costa Vaz (XXX.231.981-XX); Barbara Evelline da Silva Bandeira (XXX.877.796-XX); Carla Massignan (XXX.935.539-XX); Daniel Alberto Perozo Suarez (XXX.218.411-XX); Felipe Von Glehn Silva (XXX.325.125-XX); Leonardo Fernandes da Cunha (XXX.062.341-XX); Mariana Souto de Melo Silva (XXX.138.166-XX); Raissa Gomes Mariano Muniz (XXX.752.021-XX); Rogerio Mazali (XXX.605.381-XX); Ronne Toledo (XXX.075.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.